Tribunal: TJES
Processo: 5019585-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019585-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AURORA GUEDES DA CRUZ

AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Aurora Guedes da Cruz Nunes contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Guarapari, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais ajuizada contra a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares – CONTAG. A agravante alega hipossuficiência financeira e apresenta documentação comprobatória de sua renda e situação econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Constituição da República assegura o direito à assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, visando garantir o acesso pleno à jurisdição.

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção de veracidade à alegação de hipossuficiência financeira formulada por pessoa natural, presunção essa que somente pode ser afastada por elementos concretos e robustos.

A documentação apresentada demonstra que a única fonte de renda da agravante é benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, já comprometido com descontos, o que evidencia sua incapacidade de suportar os custos processuais sem prejuízo de seu sustento.

O juízo de origem afastou a presunção legal com base em movimentações bancárias genéricas, sem apontar fatos concretos que infirmassem a hipossuficiência alegada, além de exigir requisito não previsto em lei (inscrição em programa social).

A exigência de prova de miserabilidade absoluta para concessão da gratuidade da justiça contraria a finalidade do instituto e o princípio do amplo acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada por elementos concretos que comprovem a capacidade econômica da parte.

A movimentação bancária genérica e a ausência de inscrição em programas sociais não constituem prova suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

O direito à gratuidade da justiça deve ser assegurado à pessoa que demonstre, ainda que por presunção legal, não possuir recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, § 3º; Lei n. 7.115/1983, art. 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019585-17.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
AURORA GUEDES DA CRUZ NUNES
.

A
GRAVAD
A
: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARE
S –

CONTAG.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Aurora Guedes
d
a Cruz Nunes interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão
(id 11460550 –
p
. 50-
2
)
proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça que ela formulou nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulado com pedido de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais com pedido liminar”, registrada sob o n. 5010552-37.2024.8.08.0021, que ajuizou contra a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares – CONTAG.

O direito à assistência jurídica integral e gratuita constitui uma garantia fundamental, insculpida no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, que dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Tal preceito visa a materializar o princípio do amplo acesso à jurisdição, impedindo que a carência de recursos financeiros se torne um obstáculo à defesa de direitos em juízo.

Em sede infraconstitucional, o Código de Processo Civil, em seu artigo 98 dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

Trata-se, por certo, de uma presunção
iuris tantum
, que admite prova em contrário. Contudo, para que seja afastada, é mister que existam nos autos elementos concretos e robustos que evidenciem a capacidade da parte de arcar com os ônus processuais sem o comprometimento de seu sustento e de sua família.

Então, feita a declaração, surge a presunção de veracidade do fato nela afirmado pela parte. Aliás, neste sentido dispõe o artigo 1º da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983: “A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”.

Logo, a concessão da assistência judiciária a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

No caso, não há nenhum fato que leve a concluir que a agravante agiu de má-fé, ou seja, que fez afirmação inverídica sobre sua situação econômico-financeira ao pleitear o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, a decisão de primeiro grau fundamentou-se em premissas que não se sustentam diante do acervo probatório. O juízo
a quo
afastou a presunção de hipossuficiência com base em uma genérica “movimentação de valores em sua conta bancária”, sem, contudo, apontar elementos concretos que denotassem capacidade financeira, e ainda sugeriu a necessidade de inscrição em cadastro social do governo, requisito não previsto em lei para a concessão do benefício.

Ao contrário, a documentação apresentada robustece a alegação de carência de recursos. A agravante juntou aos autos o histórico de créditos do INSS (id 11460550 – p. 22-3), o qual atesta que sua única fonte de renda é um benefício de aposentadoria por idade no valor bruto de R$ 1.412,00 (hum mil, quatrocentos e doze reais). Tal montante, que corresponde a um salário mínimo, já se encontra comprometido por descontos de empréstimo bancário e de cartão consignado, que reduziram seu rendimento líquido a R$ 1.187,15 (hum mil, cento e oitenta e sete reais e quinze centavos) na competência de setembro de 2024.

Some-se a isso o fato de que os extratos bancários (id 11460550 - p. 33-46) demonstram que as movimentações financeiras da agravante são estritamente compatíveis com sua parca renda, consistindo no recebimento do benefício e no saque quase integral dos valores logo em seguida, o que corrobora a alegação de que a verba é inteiramente destinada à sua subsistência. A ausência de restituição de imposto de renda nos últimos exercícios fiscais (id 11460550 – p. 47-9) é mais um elemento que reforça a sua condição de pessoa de baixa renda. A presunção de hipossuficiência, portanto, milita em favor da agravante e não foi elidida por quaisquer elementos constantes dos autos.

Vale lembrar que o pretendente do benefício da assistência judiciária gratuita não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família. Condicionar o acesso ao Judiciário à comprovação de uma miserabilidade absoluta seria impor um óbice inconstitucional ao exercício do direito de ação. A finalidade do instituto da gratuidade é justamente viabilizar a postulação em juízo por parte daqueles que, embora não vivam em estado de indigência, não podem arcar com os custos do processo sem sacrificar o necessário ao seu sustento.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e concedo à agravante o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo n. 5010552-37.2024.8.08.0021, em tramitação na Segunda Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.